Tribunal: TJDFT
Processo: 0005673-77.2015.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. CHEQUE. PRAZO PRESCRICIONAL DA AÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, a correção do erro material.
2. Considera-se omisso o julgado em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ter sido analisado pelo órgão julgador, seja porque requerido pela parte, seja porque a matéria é de ordem pública e, por consequência, apreciável de ofício, mas não o foi.
3. No caso, sob as vestes de suposta omissão, pretende a recorrente a rediscussão da causa, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração. Precedentes deste Eg. TJDFT. Assim, não se identificando, no julgado, a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente, rejeitam-se os embargos opostos, conforme termos do art. 1.022 do CPC.
4. Embargos de declaração rejeitados.